Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-31.2012.8.11.0109
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0000235-31.2012.8.11.0109
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ELIZANGELA HAHN GUAREZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARCELANDIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 04/2005. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA MANTIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Elizangela Hahn Sommerfeld contra sentença do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado em face do Município de Marcelândia/MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica configurou cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a necessidade de prova técnica afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Municipal no 04/2005 prevê expressamente o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições insalubres, nos percentuais de 10%, 20% e 40%, conforme o grau de exposição, calculado sobre o salário mínimo. Assim, ao contrário do afirmado na sentença, há previsão legal local para a concessão do benefício.
4. Nos termos da Súmula no 24 das Turmas Recursais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, o direito ao adicional de insalubridade depende de previsão legal e comprovação técnica mediante laudo pericial.
5. No caso, embora haja determinação judicial para a realização de perícia técnica, esta não foi efetivada antes do julgamento, impossibilitando a aferição das condições de trabalho da recorrente. Tal circunstância configura cerceamento de defesa, pois o adicional de insalubridade somente pode ser reconhecido mediante comprovação técnica da exposição a agentes nocivos.
6. A necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado no IRDR no 85560/2016 (TJMT, Rel. Des. Márcio Vidal) e no Enunciado no 01 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT.
7. Assim, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica in loco, a fim de se verificar a efetiva existência de condições insalubres no ambiente de trabalho da recorrente, garantindo-se o pleno exercício do direito de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “1. A ausência de perícia técnica para apurar as condições insalubres configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença. 2. A existência de previsão legal municipal para o adicional de insalubridade não dispensa a comprovação técnica da exposição a agentes nocivos. 3. A necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do IRDR no 85560/2016 e do Enunciado no 01 das Câmaras Reunidas do TJMT.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.153/2009, art. 2o; LC Municipal no 04/2005, art. 65.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000235-31.2012.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA HAHN GUAREZ - CPF: 003.533.091-09 (RECORRENTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025